Tribunal: TJPA
Processo: 0000171-51.2001.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000171-50.2001.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA SUELY VAZ DE ALBUQUERQUE, MARIA VALDELUCIA FARIAS BENTES, MARIA DAS GRACAS PINTO SIQUEIRA, MARIA SALOME DO NASCIMENTO SOARES, MARIA IRIA MARINHO DOS SANTOS, MARIA EDNA SENA RODRIGUES, MAILETE DE SOUZA RIBEIRO, MARIA FARACO DE ANDRADE, MARIA DO CARMO ABREU DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2000 E 13° SALÁRIO. QUATRO APELADAS, SENDO TRÊS
SERVIDORAS TEMPORÁRIAS E UMA SERVIDORA EFETIVA. SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. EXCLUSÃO DAS DEMAIS VERBAS QUANTO ÀS SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À SERVIDORA EFETIVA. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA- TEMA 905 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1-

Extrai-se dos autos que as autoras Maria do Carmo Abreu dos Santos, Maria Salomé do Nascimento Soares, e Maria Iria Marinho dos Santos, não se submeteram à concurso público, uma vez que foram contratadas pela Prefeitura Municipal de Óbidos sob o regime estatutário, para exercer serviços temporários (as duas primeiras na função de servente, e a última na função de professora), com renovações sucessivas dos contratos, os quais devem ser declarados nulos, razão pela qual as referidas apeladas não fazem jus ao pagamento do 13° salário pleiteado, somente sendo-lhes devido o saldo de salário (Tema 308 do STF).

2-

Entretanto, a situação é diversa quanto à apelada Maria Edna Sena Rodrigues, pois embora tenha sido contratada em caráter temporário pela Prefeitura de Óbidos desde 1987, em 02 de agosto de 1999 foi nomeada em caráter efetivo para trabalhar como professora, conforme consta de sua nomeação. Logo, quanto a referida apelada não há que se falar em nulidade da contratação, haja vista em novembro e dezembro de 2000 a recorrida já fazer parte do quadro de servidores efetivos do Município de Óbidos, e, não obstante a isso, não ter recebido sua remuneração, tampouco o 13° salário daquele ano.

3-

Portanto, deve ser reformada em parte a sentença recorrida, para: reformar a sentença em relação à apelada Sra. Maria Salomé do Nascimento Soares, por postular tão somente o 13° salário e este não lhe ser devido (Tema 308 do STF); com relação às apeladas Sra. Maria do Carmo Abreu dos Santos e Sra. Maria Iria Marinho dos Santos, excluir da sentença de primeiro grau a condenação ao pagamento do 13º salário referente ao ano 2000, por serem servidoras temporárias (Tema 308 do STF), mantendo a condenação ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2000.

4-

Em razão da sucumbência recíproca condeno as autoras, ora apeladas, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do caput do art. 86 do CPC/2015, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por serem as recorridas beneficiárias da Justiça Gratuita.

5-

Reduzo o quantum devido pelo Município de Óbidos à título de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da patrona das apeladas. Sra. Maria do Carmo Abreu dos Santos, Sra. Maria Iria Marinho dos Santos, bem como, em favor da patrona da Sra. Maria Edna Sena Rodrigues.

6-

Considerando as peculiaridades do caso em apreço, entende-se cabível a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para os estabelecer no patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC/2015.

7-

Em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 15, “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93, necessário se faz excluir a condenação do Município de Óbidos ao pagamento de custas, devendo a sentença ser reformada nesse tocante.

8-

9-

Recurso Conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da Apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 2505565, pág. 2-13) interposto pelo Município de Óbidos/PA em face de sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo n° 0000171-50.2001.8.14.0035) ajuizada por Maria do Carmo Abreu dos Santos, Maria Edna Sena Rodrigues, Maria Iria Marinho dos Santos, Maria Salomé do Nascimento Soares, em desfavor do Município de Óbidos, ora apelante, julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes termos (Num. 2505564, pág.1-5),
in verbis
:

(...)

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na iniciai, para CONDENAR o requerido a pagar o valor postulado na inicial, referente ao salário de novembro, dezembro e 13° salário do ano 2000, e para a autora MARIA SALOMÉ DO NASCIMENTO SOARES somente a verba referente ao 13° salário do ano 2000, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 0,5%(meio por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487,1 do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença NÀO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3", III do CPC/15.

Óbidos/PA, 07 de dezembro de 2017.

(...)

Em estreita síntese o apelante alegou em suas razões recursais (Num. 2505565, pág. 2-13), não serem devidas as verbas trabalhistas concedidas no Juízo de 1º Grau, uma vez que se tratam de contratos nulos. Conclusivamente requereu o total provimento do apelo para que a ação seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE.

Instada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme atesta certidão de
Num. 2505565, pág. 21.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito
(Num. 2552918, pág. 1)
e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou parecer
(Num. 2578253, pág. 1-4)
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não das servidoras temporárias ao recebimento dos salários não pagos dos meses de novembro e dezembro do ano de 2000, bem como ao 13º salário vencido naquele ano.

Extrai-se dos autos que as autoras Maria do Carmo Abreu dos Santos, Maria Salomé do Nascimento Soares, e Maria Iria Marinho dos Santos, não se submeteram à concurso público, uma vez que foram contratadas pela Prefeitura Municipal de Óbidos sob o regime estatutário, para exercer serviços temporários (as duas primeiras na função de servente, e a última na função de professora), com renovações sucessivas dos contratos, os quais devem ser declarados nulos.

Entretanto, a situação é diversa quanto
à apelada Maria Edna Sena Rodrigues
, pois embora tenha sido contratada em caráter temporário pela Prefeitura de Óbidos desde 1987 (Num. 2505556, pág. 23), em 02 de agosto de 1999 foi nomeada em caráter efetivo para trabalhar como professora, conforme consta de sua nomeação Num. 2505556, pág. 35. Logo, quanto a referida apelada não há que se falar em nulidade da contratação, sendo acertada a sentença de primeiro grau, pois em novembro e dezembro de 2000 a recorrida já fazia parte do quadro de servidores efetivos do município de Óbidos, e, não obstante a isso, não ter recebido sua remuneração, tampouco o 13° salário daquele ano.

No tocante às recorridas contratadas a título temporário pela Municipalidade,
Maria do Carmo Abreu dos Santos, Maria Salomé do Nascimento Soares, e Maria Iria Marinho dos Santos
, trata-se de nulidade absoluta dos contratos, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição, qual seja, a aprovação em concurso público (art. 37, §2º, da CF/88), não havendo dúvida alguma de que o ato é nulo, nos termos do que determina o §2° do art. 37 da CF/88.

Importante frisar que, o direito ao recebimento dos salários é um direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovem o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado.

Não obstante, as verbas em discussão são a contraprestação pelo uso da força laboral do homem e não lhe pode ser negada em atenção aos mais comezinhos princípios legais e éticos, sob pena de se reconhecer a possibilidade de verdadeiro trabalho escravo.

Em contrapartida, é vedado o locupletamento ilícito da administração, especialmente quando admitida a existência do débito, não podendo eximir-se da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam, não se podendo devolver a força de trabalho por eles despendida.

Neste contexto, quanto ao pedido de salários não pagos, de acordo com o RE 705.140/RS (Tema 308) de relatoria do Ministro Teori Zavascki, é pacífico o entendimento de que a ausência ou nulidade do contrato administrativo entre a municipalidade e as autoras não prejudicaria a estas, isso porque a nulidade estabelecida no art. 37, §2º, da Constituição para a desobediência da exigência de concurso tem por objetivo inibir tal prática ilícita.

Com efeito, o Município Apelante somente estaria isento da obrigação do pagamento dos salários, se tivesse comprovado que efetivamente já o havia efetuado, por meio de recibo de quitação firmado pelo funcionário ou demonstrativo de pagamento, o que se eximiu de fazer.

É certo que ao autor compete o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto
no art. 373, I, do CPC/2015.
Todavia, não me parece razoável se exigir que o servidor faça prova negativa do alegado, isto é, prove que não recebeu o salário dos meses pleiteados, até porque, o contracheque normalmente só é disponibilizado aos servidores no final do mês.

Por outro lado, o efetivo pagamento da verba seria de fácil comprovação por parte da Administração Pública, contudo, conforme consta nos autos, o Município Apelante não o fez, assim sendo, não carreou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito das autoras, na forma do
art. 373, II, do CPC/2015.

Dessa forma, não se desincumbindo a Municipalidade do seu ônus probatório, o pagamento às apeladas dos vencimentos referentes aos meses de novembro de dezembro de 2000, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

- Se a decisão proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973 que indeferiu a produção de provas não foi atacada por meio de recurso próprio, opera-se a preclusão, não restando configurado o cerceamento de defesa.

- O município é responsável pelo pagamento das verbas salariais de seus servidores, e não o ex-gestor, que por meio de mandato eletivo temporariamente o representa.

- É induvidoso que a prova do pagamento das verbas remuneratórias devidas recai sobre o município, de modo que não tendo o mesmo feito prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, a manutenção da sentença que condenou o ente público no pagamento da parcela salarial é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0123.14.002895-2/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 21/03/2017)

Todavia, com relação ao pagamento das demais verbas rescisórias, a sentença merece ser reformada neste tocante. Isto porque, conforme já explanado acima, o STF, em sede de repercussão geral (Tema 308), firmou o entendimento de que só é devido ao servidor temporário, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo, o saldo de salário e os depósitos fundiários (FGTS), excluindo-se todas as demais verbas, o que engloba a exclusão do pagamento do 13º salário postulados pelas recorridas.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em seu voto o saudoso Ministro Teori Zavascki consignou:

O § 2º do art. 37 da Constituição - que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável - constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público.

(...)

E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas.

(...)

Daí a reiterada posição das Turmas do STF, conforme já noticiado, de negar o acolhimento da pretensão de obter o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição.

Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

Colhe-se ainda do mesmo julgado o voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso. Confira-se:

(...)

E eu até consideraria, Ministro Teori, em tese, que pagamento de salário por evidente, décimo terceiro e gratificação natalina, para mim, faz até mais sentido do que o FGTS, que, em rigor, os servidores públicos não têm. Portanto, eu acho que a solução legislativa não foi a mais feliz e, não por outra razão, como Vossa Excelência observa, quase foi derrubada, por este Tribunal, em embargos de declaração. Eu mesmo pedi vista para repensar o assunto. Eu melhor acharia o pagamento do décimo terceiro e das férias proporcionais que fossem. Porém, diante do teor peremptório do art. 37, § 2º, e da alternativa que o legislador concebeu, penso que nós devemos nos curvar ao mandamento constitucional e à solução legislativa.

De modo que estou de acordo com o voto e com a proposição da tese de repercussão geral, que acaba de fazer o Ministro Teori.

Cumpre destacar que, muito embora seja devido ao servidor temporário o saldo de salário e o pagamento do FGTS, quanto a este último, não houve reivindicação da parte apelada no que tange ao seu recebimento e, portanto, o mesmo não pode ser deferido de ofício.

Necessário registrar que, quanto à
apelada, Sra. Maria Salomé do Nascimento Soares
, a sentença objurgada consignou que lhe seja pago pelo Município apelante tão somente o valor referente ao 13° salário do ano de 2000, porquanto já recebeu os valores atinentes a novembro e dezembro de 2000 em outra ação por ela ajuizada.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a apelante supramencionada foi contratada temporariamente pelo Município (Num. 2505556, pág.6), pelo que se constata a nulidade de sua contratação, haja vista sua contratação ter ocorrido em 15 de abril de 1986 e ter sofrido reiteradas prorrogações, em desconformidade ao que determina o art. 37, II, da CF/88. Além disso, aplica-se ao caso o Tema 308 do STF, que definiu os valores devidos aos servidores temporários, dentre os quais verbas como o 13° salário não são incluídas, logo, nada lhe é devido pela Municipalidade.

Em resumo, assiste razão em parte ao apelante, para:

- reformar a sentença em relação à apelada
Sra. Maria Salomé do Nascimento Soares
, por postular tão somente o 13° salário e este não lhe ser devido (Tema 308 do STF)

- com relação às apeladas
Sra. Maria do Carmo Abreu dos Santos e Sra. Maria Iria Marinho dos Santos
, excluir da sentença de primeiro grau a condenação ao pagamento do 13º salário referente ao ano 2000, por serem servidoras temporárias (Tema 308 do STF), mantendo a condenação ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2000.

Honorários Advocatícios

Quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de verba honorária, tenho que assiste razão à parte recorrente.

De acordo com o art. 85 do novo CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação da verba deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do referido dispositivo.

De outro lado,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários deverá ser fixado por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme previsto no § 8o, que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar da prestação do serviço;

III – a natureza e importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Comentários ao Código de Processo Civil
[1]
, esclarecem, relativamente aos critérios para fixação dos honorários (pág. 433):

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária”.

Importante registrar que o art. 133 da Carta Magna destaca que o advogado é indispensável à administração da Justiça. Também, o Estatuto da Advocacia, no seu art. 22, determina o direito à percepção dos honorários pelo advogado.

Sopesadas todas as disposições, considerando as peculiaridades do caso em apreço, entendo cabível a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para os estabelecer no patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC/2015.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO D APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença de primeiro grau, para afastar a condenação do Município de Óbidos ao pagamento do 13º salário em relação à apelada,
Sra. Maria Salomé do Nascimento Soares
e, com relação às apeladas,
Sra. Maria do Carmo Abreu dos Santos e Sra. Maria Iria Marinho dos Santos
, excluir da sentença de primeiro grau apenas a condenação ao pagamento do 13º salário referente ao ano 2000, mantida a decisão recorrida nos demais termos.

Em razão da sucumbência recíproca condeno as autoras, ora apeladas, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC/2015, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por serem as recorridas beneficiárias da Justiça Gratuita.

Reduzo o
quantum
devido pelo Município de Óbidos à título de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da patrona das apeladas. Sra. Maria do Carmo Abreu dos Santos, Sra. Maria Iria Marinho dos Santos, bem como, em favor da patrona da Sra. Maria Edna Sena Rodrigues.

Ainda, em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 15, “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93, necessário se faz excluir a condenação do Município de Óbidos ao pagamento de custas, devendo a sentença ser reformada nesse tocante.

Por fim, consigno quanto as verbas consectárias, que deve ser observado os termos da decisão paradigmática proferida pelo STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Belém, 11/08/2020